Tribunal: TJBA
Processo: 0510870-30.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510870-30.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOEL GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

APELADO: C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. QUEDA DE MURO DE CONTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos proposta pelo autor.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a queda do muro afetou a estrutura do imóvel do autor ou se as rachaduras e fissuras nele observadas se deram porque o referido imóvel foi construído de forma irregular, com diversas falhas; (ii) se há dano moral a ser indenizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao presente caso se aplica a responsabilidade civil objetiva,
que dispensa o exame dos elementos subjetivos da conduta do agente, devendo estar presente, para que haja o dever de indenizar, a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

4. O laudo pericial de IDs nºs
nº 76637491 a 76637508, prova
que o desmoronamento da estrutura de contenção de responsabilidade da Construtora demandada não foi o fato gerador das rachaduras e fissuras presentes na residência do demandante, que foi construída de forma irregular.

5. Inexistência de dano moral a ser indenizado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510870-30.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOEL GONCALVES DE ALMEIDA e como apelada C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01